Tribunal: TJBA
Processo: 8050566-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050566-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARCELO DE SOUSA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO MENEZES DE ARAUJO, ANDRESSA STHEFHANI DALMORO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA 515 DO STJ. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO COLETIVO. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. ART. 509, II, DO CPC. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ADPF 165 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. ACORDO COLETIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE ADESÃO DO POUPADOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, relativa aos expurgos inflacionários incidentes sobre depósitos em caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão.

2. No curso do cumprimento de sentença, o juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela instituição financeira executada e determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, fixando honorários periciais e estabelecendo parâmetros para a elaboração dos cálculos.

3. Inconformada, a instituição financeira interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese: (a) a ocorrência de prescrição da pretensão executiva; (b) a inexistência de título executivo judicial exigível apto a embasar o cumprimento individual da sentença coletiva; e (c) a necessidade de extinção da execução.

4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

5. A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (a) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva no cumprimento individual de sentença coletiva; (b) saber se é indispensável a liquidação prévia da sentença coletiva para o ajuizamento da execução individual; (c) saber se o título executivo judicial oriundo da ação civil pública é exigível para fins de cumprimento individual; e (d) saber se é adequada a determinação de realização de perícia contábil para apuração do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de prescrição da pretensão executiva não merece acolhimento, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Tema 515 dos recursos repetitivos, no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual fundada em sentença coletiva é de cinco anos.

8. Considerando que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 24/08/2009 e que o cumprimento individual foi ajuizado em 2014, verifica-se que a execução foi proposta dentro do prazo quinquenal, afastando-se a alegação de prescrição.

9. Quanto à necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, a orientação jurisprudencial predominante admite o prosseguimento do cumprimento individual quando o título executivo estabelece critérios objetivos suficientes para a apuração do valor devido, permitindo a liquidação por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil.

10. Nos casos envolvendo expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, a sentença coletiva fixa parâmetros objetivos para a recomposição das diferenças de correção monetária incidentes sobre depósitos em caderneta de poupança, o que autoriza a liquidação do julgado por meio de cálculos.

11. A determinação de realização de perícia contábil, nesse contexto, constitui medida adequada para a correta quantificação do crédito executado, sobretudo diante das divergências apresentadas pelas partes quanto aos critérios de cálculo.

12. No mérito, não procede a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial, pois a matéria relativa aos expurgos inflacionários foi amplamente discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, culminando no julgamento da ADPF 165, que declarou a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II e reafirmou a validade do acordo coletivo celebrado para solução das controvérsias relativas às diferenças de correção monetária das cadernetas de poupança.

13. O reconhecimento da constitucionalidade dos planos econômicos não afastou o direito dos poupadores à recomposição das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários, tampouco determinou a extinção automática das ações judiciais em curso.

14. O acordo coletivo homologado possui natureza facultativa, permitindo aos poupadores optar entre a adesão ao ajuste ou o prosseguimento das demandas judiciais, inexistindo suspensão automática das execuções individuais.

15. Ausente demonstração de adesão da parte exequente ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, inexiste impedimento ao prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva.

16. A decisão agravada, ao determinar o prosseguimento da execução com a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, observou os parâmetros legais aplicáveis e não apresenta qualquer ilegalidade ou nulidade.

17. Jurisprudência relevante:

STJ, Tema 515;

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8073571-13.2024.8.05.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido.

Tese de julgamento:
“É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, sendo admissível o prosseguimento da execução quando o título judicial estabelece critérios objetivos que permitam a liquidação por cálculo aritmético, não impedindo o julgamento da ADPF 165 o processamento das execuções individuais na ausência de adesão do poupador ao acordo coletivo.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 509, II; 1.019; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 515.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8073571-13.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, publ. 01/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8050566-25.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e Agravados
MARCELO DE SOUZA CONCEIÇÃO e JOSEANE DE SOUZA CONCEIÇÃO

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora